Tribunal: TJDFT
Processo: 0002755-88.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICADA PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo se não configurada qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, ainda, cerceamento de defesa e falha na intimação da apelante e Defesa técnica.
2. Não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o crime em apreço foi praticado após a vigência da Lei n.o 12.234/2010, que alterou o § 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior à denúncia ou à queixa para fins de cálculo da prescrição, com base na pena em concreto. Assim, não é possível acolher a tese da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.
3. O crime de falsidade ideológica está comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos, demonstrando a inserção de informações falsas no sistema oficial de controle de Documentos de Origem Florestal do IBAMA, mediante uso de senha pessoal, com a finalidade de “simular a venda de madeira para transferir créditos a outra empresa e, assim, acobertar produtos de origem ilegal, dificultando a atividade de fiscalização do órgão ambiental”.
4. Aplicada pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, impõe-se a substituição da pena corporal em favor da ré, por apenas uma restritiva de direitos e com a duração correspondente a que teria a pena corporal, vedada a substituição por nova pena de multa durante a execução.
5. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos moldes estabelecidos na sentença.